Tribunal: TJDFT
Processo: 0701623-38.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. MARCO INICIAL DOS JUROS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
II. Caso em Exame
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para: “reconhecer como base de cálculo do ITBI o valor transacionado do imóvel, bem como condenar o requerido a restituir à parte autora a quantia de R$ 8.292,21 (oito mil e duzentos e noventa e dois reais e vinte e um centavos), acrescida de atualização de acordo com a taxa Selic (Súmula 162 do STJ), a contar da data do desembolso.”
3. Afirma que se trata de matéria de ordem pública serve o presente recurso inominado para que seja reformada a decisão para que seja estabelecido o marco inicial dos JUROS a partir do trânsito em julgado, nos moldes do art. 167, parágrafo único, do CTN e Súmula 188/STJ.
4. O recorrido apresentou contrarrazões, ID 69399025.
III. Questão em Discussão
5. O cerne da controvérsia consiste em: i) analisar qual é o marco inicial dos juros da repetição do indébito.
IV. Razões de Decidir
6. Em razão da natureza tributária do valor do indébito, o termo inicial dos juros moratórios é o dia imediatamente seguinte ao trânsito em julgado, na forma do parágrafo único do Art. 167 do CTN e Enunciado no 188 de Súmula de Jurisprudência do STJ. Todavia, na repetição do indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido, na forma do Enunciado no 162 de Súmula de Jurisprudência do STJ.
7. Segundo o entendimento firmado no REsp repetitivo no 1.495.146/MG “A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices (REsp 1495146/MG - 2014/0275922-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Julgamento: 22/02/2018, Publicado no DJe: 02/03/2018).
8. As súmulas 162 e 188 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) definem, respectivamente, o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora na repetição de indébito tributário.
V. Dispositivo
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada apenas no tocante a atualização do débito. “Posto isso, JULGO PROCEDENTES os pedidos, para reconhecer como base de cálculo do ITBI o valor transacionado do imóvel, bem como condenar o requerido a restituir à parte autora a quantia de R$ 8.292,21 (oito mil e duzentos e noventa e dois reais e vinte e um centavos), acrescida de atualização monetária de acordo com a taxa Selic, Súmula 162/STJ, a contar da data do desembolso e os juros a contar do trânsito em julgado da sentença, nos termos da Súmula 188/STJ. Mantendo os demais termos da sentença.
10. Custas, isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente totalmente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Súmula 162/STJ.
Súmula 188/STJ
Arts. 161, § 1o, e 167 do CTN

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
REsp 1495146/MG - 2014/0275922-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Julgamento: 22/02/2018, Publicado no DJe: 02/03/2018